Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-65.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001094-65.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Do Juiz, Levantamento de Valor, Expropriação de Bens, Extinção da Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diligências]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE DA SILVA DOREA - CPF: 061.793.071-64 (IMPETRANTE), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), ERICO ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MARLLON CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.865.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.865.921-50 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Igor Henrique da Silva
contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso-
MT
, que determinou o arquivamento do processo sob nº 1005129-02.2019.8.11.0040.

No id. nº 154027650, foi deferido o pedido de liminar, determinando o desarquivamento do processo nº
1005129-02.2019.8.11.0040
, em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso-MT, e a consequente análise dos pedidos formulados nos autos.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 154500158.

Não houve manifestação do litisconsorte passivo, conforme certidão anexada no id. 158072667.

O Ministério Público, no id. nº 158440675, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (
1005129-02.2019.8.11.0040
), constando em sua parte dispositiva os seguintes termos:

(...)
Posto isso,
HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

Após o trânsito em julgado
,
arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 332).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos que originou a impetração do presente
mandamus
, constata-se a perda do objeto deste
writ,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJRS - Mandado de Segurança, Nº 71007839152, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 18-09-2018)

Diante do exposto,
voto
no sentido de julgar extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023